Tribunal: TJDFT
Processo: 0040563-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040563-54.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: H. M. F., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BORGES MOTA DESPACHO Considerando o requerimento formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 32190076), nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário (ID 10557458) por ela anteriormente interposto. Certifique-se o respectivo trânsito em julgado. Dispensada a intimação da DEFENSORIA PÚBLICA, conforme requerido. De outro lado, tendo em vista que, devidamente intimado (ID 31776909), o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo do RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019